Tribunal: TJDFT
Processo: 0752340-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752340-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MENDES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, como despesas com moradia, alimentação, cartão de crédito, entre outros. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2020 11:15:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator